Tribunal: TJSP
Processo: 2144837-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Suspensão da execução. Possibilidade. Não há impedimento legal para a suspensão da execução, diante da propositura de exceção de pré-executividade, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que o debate sobre o an debeatur autoriza permaneça suspensa a execução. Recurso desprovido.